Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE E NECESSIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da verba Participação nos Lucros e Resultados (PLR), percebida pelo alimentante, na base de cálculo da pensão alimentícia fixada em 30% dos rendimentos brutos, com dedução apenas das verbas legais obrigatórias. Os agravantes alegam habitualidade da verba e prejuízo à manutenção dos alimentos, especialmente em períodos de maior despesa escolar, requerendo tutela provisória recursal. A decisão monocrática indeferiu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a verba Participação nos Lucros e Resultados (PLR), percebida pelo alimentante, deve ser incluída, de forma provisória, na base de cálculo da pensão alimentícia devida aos filhos menores, à luz dos princípios da necessidade, possibilidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a PLR, por ter natureza indenizatória e caráter transitório, não integra, como regra, a base de cálculo dos alimentos, salvo demonstração concreta de habitualidade e necessidade excepcional do alimentado.

4. A percepção anual da PLR, ainda que prevista em convenção coletiva, depende do atingimento de metas, o que afasta sua previsibilidade e estabilidade, tornando incabível sua inclusão automática na pensão.

5. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme arts. 300 e 1.019, I, do CPC, requisitos não preenchidos no presente caso.

6. Não há comprovação nos autos de alteração significativa das necessidades dos menores ou de que o valor atual dos alimentos seja insuficiente, tampouco da habitualidade da verba nos termos exigidos pela jurisprudência consolidada.

7. O pedido revisional exige dilação probatória para verificação de fatos supervenientes, o que não se coaduna com a cognição sumária da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A verba denominada Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por possuir natureza indenizatória e caráter eventual, não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia.

2. A inclusão da PLR depende de prova da habitualidade de seu recebimento e da existência de necessidade concreta e superveniente dos alimentandos.

3. A ausência de demonstração de tais requisitos inviabiliza a concessão de tutela provisória para modificar a base de cálculo dos alimentos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.872.706/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2/3/2021;

STJ, AgInt no REsp 2.066.134/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 29/5/2024;

STJ, AgInt no REsp 2.066.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/8/2023;

STJ, AgInt no AREsp 2.256.311/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/10/2023.